Tribunal: TJSP
Processo: 2066751-95.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – Inocorrência – Alegação de obscuridade no v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a inscrição do exequente na dívida ativa em razão do não recolhimento das custas finais – Embargante que não recorreu da ordem de recolhimento das custas finais, o que tornou a matéria preclusa – A alegação de que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – Inocorrência – Alegação de obscuridade no v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a inscrição do exequente na dívida ativa em razão do não recolhimento das custas finais – Embargante que não recorreu da ordem de recolhimento das custas finais, o que tornou a matéria preclusa – A alegação de que a determinação de inscrição na dívida ativa não havia sido decidida anteriormente não configura interesse recursal, pois o recorrente busca discutir a responsabilidade pelo pagamento das custas e não a ordem de inscrição na dívida ativa – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.